Tribunal: TJDFT
Processo: 0735086-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735086-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THALES MARLON RORIZ NASCIMENTO PACIENTE: WELTON MENDES ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THALES MARLON RORIZ NASCIMENTO em favor de WELTON MENDES ALVES, visando a imediata soltura do paciente, viabilizando, assim, a interposição de recurso em liberdade. O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos III e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão e 25 dias-muta, à razão mínima legal, em regime semiaberto, tendo sido a ele negado o direito de recorrer em liberdade. Informa o impetrante que o paciente se encontra recolhido desde 19/12/2023 pela prática do mencionado delito e não mais persistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva. Alega a ocorrência de excesso de prazo, pois o apenado já está preso há mais de 8 meses. Sustenta ter o Supremo Tribunal Federal firmado o entendimento de ser a prisão preventiva incompatível com a fixação do regime semiaberto. Afirma que o paciente já possui condições de progressão de regime, nos termos da Lei de Execução Penal. Aduz, por fim, ser suficiente a aplicação das cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pelo reconhecimento do direito do paciente de recorrer em liberdade, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Os argumentos cotejados não se prestam para infirmar, numa primeira análise, os fundamentos utilizados pela autoridade apontada como coatora para impor a prisão preventiva. No caso, no dia 21/12/2023 o paciente foi pilhado preventivamente com vistas a resguardar a ordem pública e para evitar a reiteração delitiva (ID 182645229, origem). Ao sentenciar o feito, a autoridade apontada como coatora fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, porém, entendeu que os requisitos da prisão preventiva se mantinham íntegros, de maneira que a segregação deveria perdurar a fim de preservar a ordem pública e a aplicação da lei. Ademais, foi mencionado que a soltura do paciente, após sua condenação, “traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança à comunidade, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que os condenados tornassem a se envolver no mundo do crime”. Ressalta-se, ainda, que o paciente se manteve recolhido durante a instrução processual. Destarte, mantendo-se hígidos os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na manutenção da custódia tão somente por ter sido proferida a sentença. Destaca-se o entendimento deste Tribunal sobre a ausência de constrangimento ilegal no encarceramento cautelar do apenado, o qual não se revela incompatível ao regime semiaberto: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Se o paciente respondeu à instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 2. É pacífica a jurisprudência quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória, bastando a adequação da prisão ao modo de execução estabelecido. Precedentes dos Tribunais Superiores. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1670879, 07054016420238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRESO NO CURSO DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação. 2. Deve ser mantida a prisão preventiva mesmo após a prolação da sentença quando evidenciado o risco de reiteração delitiva. 3. A prisão cautelar não se releva incompatível ao regime semiaberto. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1399838, 07420708720218070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se que o pedido de progressão para o regime aberto é relacionado à própria execução da pena. Não há, no entanto, notícia acerca de eventual requerimento da Defesa dirigido à VEP. Por fim, não há que se falar em excesso de prazo quando o processo já se encontra sentenciado. Nesse contexto, numa primeira análise, inexiste ilegalidade na manutenção do paciente preso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator